Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-69.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS ALIMENTARES. ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE QUANTO AOS DEPÓSITOS REALIZADOS PELO EXECUTADO. INÉRCIA. CONCORDÂNCIA TÁCITA. DISCUSSÃO DOS CÁLCULOS NA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da análise dos autos, verifica-se que foi realizado acordo entre as partes para que o débito existente em relação às verbas alimentares devidas à exequente fosse adimplido por meio de pagamento parcelado. Após realizados os cálculos pela contadoria judicial, o executado procedeu ao pagamento das parcelas, informando a sua quitação. Intimada a se manifestar acerca dos pagamentos realizados, a exequente quedou-se inerte.
2. A rediscussão dos valores apresentados apenas no presente recurso de apelação mostra-se incabível, porquanto operada a preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, uma vez que o silêncio da exequente, após ter sido regularmente intimada a se manifestar, revela verdadeira anuência tácita aos valores depositados pelo executado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.